Tribunal: STF
Processo: ARE 1382811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. ESCRITURÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS (GISAE). PARIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA SARH. DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70064499601 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ-RS.



    1. A GISAE – gratificação instituída pela Lei Estadual nº 14.512/2014 para os servidores ativos – não depende de qualquer condição especial relacionada ao modo do exercício do cargo, mas está atrelada unicamente à lotação (i) e à não-percepção de qualquer uma das gratificações mencionadas no art. 3º da Lei com ela incompatíveis (ii). Tem nítida natureza remuneratória, devendo ser paga também aos servidores inativados anteriormente e que desfrutem da garantia da paridade, sob pena de ofensa à força obrigatória da Constituição, na parte em que assegurou, aos servidores públicos aposentados anteriormente à EC nº 41/2003 (ou posteriormente, desde que ao abrigo de algum dos regimes de transição por ela instituídos) a garantia da extensão das mesmas vantagens e benefícios instituídos em lei aos servidores ativos (art. 40, § 4º, CF/88, redação original).



    2. Caso específico em que o servidor da antiga Caixa Econômica Estadual quando em atividade não se achava em efetivo exercício na SARH, como exige o art. 2º, caput, Lei Estadual nº 14.512/2014 que criou a GISAE, exercendo suas atividades junto à Administração Central – Departamento de Recursos Materiais, Divisão de Instalação e Conservação de Prédios, Seção de Manutenção, até a inativação. Precedentes.



    3. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.512/2014, que autorizava o pagamento da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE aos servidores inativos, foi declarado formalmente inconstitucional pelo egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça por usurpação de competência legislativa privativa, conforme ADI nº 70064499601.



    4. Pedido julgado improcedente na origem.



    APELAÇÃO DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente